Tribunal: TJDFT
Processo: 0719527-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO APREENDIDO EM VISTORIA VEICULAR. DÚVIDA ACERCA DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. BEM APREENDIDO. MANUTENÇÃO ATÉ O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.2. Na inicial a autora requereu a liberação do veículo apreendido em vistoria veicular.
2. Apelação da autora em que requer a reforma da sentença. 2.1. Alega que: a) o Distrito Federal não apresentou justificativa para manter o veículo apreendido; e b) o bem em questão é sua fonte de renda e sustento de sua família.
3. Verifica-se, das provas colacionadas aos autos, haver dúvida acerca do Número de Identificação Veicular – NIV, uma vez que veículo não apresenta características de originalidade, além de os números das plaquetas do motor divergirem entre si. 3.1. Ressalta-se ainda que foi instaurado inquérito policial para que fosse apurada a suposta alteração do número do veículo. 3.2. Ainda pairam dúvidas quanto à autenticidade dos sinais identificadores do veículo, motivo pelo qual se verifica, por ora, inviável o pleito de restituição bem em questão.
4. O art. 120 do Código de Processo Penal prevê que a restituição do bem apreendido se dará quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante. 4.1. O bem objeto da lide deve permanecer apreendido até o deslinde da controvérsia acerca da autenticidade dos sinais identificadores do veículo.
5. Recurso improvido.